Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718989-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que a recorrente apresentara recurso administrativo[1] objetivando, a par da reforma da decisão[2] promanada da egrégia Corregedoria de Justiça do TJDFT, a expedição de Certidão Positiva de Distribuição de Ações de Falência e Recuperações Judiciais com Efeitos Negativos, com o devido selo digital de autenticidade, nos termos da regulamentação institucional desta Corte (Portaria Conjunta n° 94/2025), com vistas a viabilizar e assegurar sua participação em certames públicos, pretensão que, inclusive, fora reafirmada no derradeiro petitório[3] que apresentara em 29/11/2025, via do qual requerera, dentre outras providências, a expedição da certidão, nos moldes requestados, em caráter cautelar. Sucede que, em consulta eletrônica ao PA SEI 0009112/2025, cujo trâmite culminara na novel regulamentação alhures mencionada (Portaria Conjunta n° 94/2025), subsiste informação do Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT – NUCER, datada de 03/12/2025, posterior, portanto, ao requesto liminar, dando conta de que a atualização de que necessita a recorrente já se encontra disponível e implementada[4], circunstância hábil a implicar, em tese, a perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa constatação, e em observância ao primado da cooperação, diga a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do recurso administrativo em testilha. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o exame da medida cautelar formulada. I. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator eventual [1] - Documento de ID 71782742 – págs. 36-40 (fls. 358/362). [2] - Documento de ID 71782742 – págs. 27-29 (fls. 349/351). [3] - Petição de ID 78995508 (fls. 478/483). [4] - Despacho de ID 4840023, nos autos do processo SEI 0009112/2025 (pag. 72).